Tribunal: STF
Processo: HC 72799
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS".
FIANÇA. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. CPP, ART. 324, IV.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
          I. - Não é cabível a concessão de fiança se
presentes os motivos para a prisão preventiva. CPP, art. 324,
IV. Na hipótese, os réus evadiram-se quando da decretação da
prisão preventiva e se apresentaram, após prolatada a
sentença condenatória, para evitar que ela transitasse em
julgado.
          II. - Pena fixada em dois anos e oito meses, no
regime semi-aberto, vencido um dos juízes, que a fixava em
dois anos, pelo que foram interpostos embargos infringentes.
Possibilidade de a progressão ser deferida. Precedente do
STF: Ação Penal nº 307-DF.
          III. - H.C.  deferido, em parte.